Tribunal: TJDFT
Processo: 0734163-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734163-90.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0728278-92.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL AGRAVADO: LABRA COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento em face de pronunciamento judicial que determina juntada de documentos e faculta a conversão do feito em ação de conhecimento, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que, em primeira análise, o aludido ato processual não contém caráter decisório. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora